Tribunal: TJDFT
Processo: 0067719-78.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0067719-78.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA, TRANSBRASILIANA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de reexame de embargos de declaração em decorrência do provimento do Recurso Especial interposto pela embargante (ID 14341079 - Pág. 125) que, após anular o acórdão dos embargos de declaração, determinou o “retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, acerca do quanto alegado nos declaratórios”. (ID 32756791 - Pág. 26.) De acordo com a inicial, a parte autora ajuizou ação declaratória de inexistência de obrigação tributária combinada com compensação de crédito visando, em suma, declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a recolher o ICMS e o diferencial de alíquotas nas aquisições de produtos de insumos que integram a sua atividade fim (peças, pneumáticos, lubrificantes, combustíveis, carrocerias, ônibus, água mineral, material de limpeza e assemelhados), bem como reconhecer o direito de realizar o aproveitamento do crédito tributário decorrente. (ID 14341077 - Pág. 27.) Por meio da sentença, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes para “declarar o direito da autora de realizar o aproveitamento do crédito de ICMS relativo a peças, pnemáticos, lubrificantes e combustíveis, sem a obrigação de se submeter à vedação temporal do art. 33, inciso I, da LC 87/96”. (ID 14341078 - Pág. 67.) Ambas as partes apresentaram recurso de apelação. (IDs 14341078 - Pág. 75 e 14341078 - Pág. 93.) Ao que consta dos autos, os recursos de apelação foram distribuídos à 5a Turma Cível em 21/08/2013, oportunidade em que fui designado Relator. (ID 14341079 - Pág. 35.) Os apelos foram conhecidos e improvidos (ID 14341079 - Pág. 62) e os embargos de declaração rejeitados, conforme acórdão de Id n° 14341079 - Pág. 94, porém, anulado por ocasião do julgamento do Recurso Especial aviado pela autora. Entendeu a Corte Superior que o acórdão proferido pela 5o Turma Cível, ao negar provimento os embargos de declaração, deixou de examinar alegação constante na petição dos embargos opostos pela autora (ID 14341079 - Pág. 74), especialmente “a parte do pedido da contribuinte relacionada ao diferencial de alíquota do ICMS na aquisição dos referidos insumos”. Confira-se: “Nota-se, portanto, que o Tribunal de origem foi provocado acerca dos temas, não tendo, contudo, exarado consideração alguma sobre a parte do pedido da contribuinte relacionada ao diferencial de alíquota do ICMS na aquisição dos referidos insumos. Desse modo, tendo o acórdão combatido deixado de analisar matéria de relevância para o deslinde da controvérsia, inviabilizando o conhecimento do apelo especial, em flagrante violação do art. 535, II, do CPC/1973, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, assim como na Súmula 568/STJ, dou provimento ao recurso especial para anular o acórdão dos embargos de declaração e determino o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que se manifeste, expressamente, acerca do quanto alegado nos declaratórios.” (ID 32756791 - Pág. 26.) – g.n. Na sequência, em 16/02/2022, os autos vieram conclusos a este Desembargador, que atualmente compõe a 2a Turma Cível. (ID 32794620.) Percebe-se, portanto, que não foi considerada a prevenção da 5a Turma Cível, decorrente da distribuição dos apelos interpostos pelas partes, ocorrido em 21/08/2013 (ID 14341079 - Pág. 35), tampouco observado que o exercício da minha relatoria no feito ocorreu antes de minha remoção para a 2a Turma Cível que atualmente componho. A esse respeito, o art. 83, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa, estabelece que, em regra, a transferência e a permuta não acarretarão redistribuição, sendo que o magistrado somente ficará vinculado aos feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Confira-se: “Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta”. – g.n. Assim, considerando que já ocorreu o julgamento do recurso de apelação (acórdão de Id n° 14341079 - Pág. 44), assim como dos embargos de declaração correspondente (acórdão de Id n° 14341079 - Pág. 94), ambos pela 5a Turma Cível, não há prevenção em relação a este Desembargador, que atualmente compõe a 2a Turma Cível. Deste modo, em atenção ao art. 83, parágrafo único, do RIDJDFT, uma vez realizado o julgamento do feito e integrando o relator do acórdão anulado turma diversa, não há vinculação ao presente processo e o rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela parte autora enseja nova redistribuição com prevenção de órgão. Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 5a Turma Cível. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT